Tribunal: TJDFT
Processo: 0737649-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737649-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA GERALDA CORREIA DA MOTA DIAS, ALESSANDRA DIAS MOTA AGRAVADO: EUDO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FATIMA GERALDA CORREIA DA MOTA DIAS e ALESSANDRA DIAS MOTA contra decisão, integrada por embargos de declaração (IDs 162917352 e 170279070 dos autos de referência), que, nos autos n.o 0702539-84.2018.8.07.0004, indeferiu o pedido de “majoração da penhora para 10% da aposentadoria líquida do réu”, formulado na petição de 157785827, com fundamento de que o acatamento resultaria em violação da coisa julgada. Em suas razões (ID. 47954990), as autoras agravantes aduzem, em síntese, que em outra decisão interlocutória nos autos de origem (ID n. 43559442), a juíza a quo havia determinado o desconto mensal do valor correspondente à 1/3 (um terço) do salário-mínimo, diretamente na folha de pagamento do executado, até o dia 08/04/2064. Sustentam que a decisão supracitada não respeitaria o princípio da eficiência. Alegam que formularam pedido em ID. 157785827 (origem), a fim de majorar a penhora para 10% da remuneração, aposentadoria liquida, com desconto em folha para depósito diretamente na conta poupança da 1a agravante, para salvaguardar a eficácia do processo, o qual foi indeferido pela decisão ora agravada (IDs. 162917352 e 170279070-origem). Entendem que os descontos mensais, até então, são irrisórios se cotejados com o montante da dívida e a alta remuneração do executado/agravado. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para "majorar a penhora, mensalmente, para 10% da remuneração liquida, com desconto em folha para depósito diretamente na conta poupança da CEF de FÁTIMA GERALDA CORREIA DA MOTA DIAS”. Subsidiariamente, requerem "a tentativa de penhora on-line teimosinha, busca RENAJUD e E-RID para eventual penhora”. Pugnam, ainda, que se indeferido o agravo “que se proceda o distinguishing em relação ao julgado do STJ – AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021)”. Preparo não recolhido, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID. 20024440- origem). Por meio do despacho de ID. 51181988 o agravo foi recebido em seu efeito devolutivo. Sem contrarrazões (ID. 51299425). É o relatório do necessário. Decido. Verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O princípio da dialeticidade em sede recursal, exige que o recurso esteja acompanhado dos respectivos fundamentos de fato e de direito, bem como das razões do pedido de reforma da sentença ou decisão, transcrevo, por oportuno, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Para a melhor compreensão da demanda, necessário tecer breves considerações acerca dos autos de origem, e, por consequência, da pretensão formulada pela parte ora agravante. Nos autos de origem, cuida-se de ação de cumprimento de sentença (ID. 16176901, pág. 2 e 3), reformada parcialmente por acórdão (ID. 16176947, pág. 20), que em seu dispositivo, em suma, determina: i) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a 1a Autora e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a 2a. Autora, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da sentença, devendo ser decotada da condenação dos danos morais o valor recebido pela parte autora a título de DPVAT (fls. 266/268); ii) a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos materiais com correção monetária e acrescida de juros de 1% ao mês, a contar do efetivo desembolso; iii) a condenação do Réu ao pagamento de pensão mensal à 2a. Autora, FÁTIMA GERALDA CORREIA DA MOTA DIAS, equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, desde a data do acidente (20/03/2010), até a data em que a vítima LUCAS DIAS MOTA completaria 25 anos de idade, devendo a pensão ser reduzida para 1/3 (um terço) de um salário mínimo, até a data em que o falecido atingiria 70 anos de idade, ou a beneficiária vier a falecer, o que acontecer primeiro, mantendo, no mais, a sentença recorrida. A sentença/acórdão transitou em julgado em 16/11/2017 (ID. 16176901, pág. 2). Em 30/08/2019, o Juízo de origem proferiu decisão de ID. 43559442, apenas cumprindo os termos da sentença/acórdão referente a cota da condenação sobre a pensão mensal. Ocorre que em 07/05/2023 as exequentes/agravantes peticionam trazendo à baila a decisão exarada no ID. 43559442, inclusive transcrevendo seu teor, argumentado que o executado auferia alta renda, apresentando imagem da remuneração do ora agravado, e que “para salvaguardar a eficácia do processo, postula-se a majoração da penhora para 10% da remuneração, aposentadoria, líquida, com desconto em folha” (ID. 157785827). -g.n. Em resposta, foi proferida a decisão ora agravada, sendo esta clara sobre o motivo do indeferimento do pedido de majoração da restrição, pontuando “que o seu acatamento resultaria em violação da coisa julgada”. Com efeito, o art. 505 do Código de Processo Civil, dispõe que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, salvo específicas hipóteses legais. Oportuno consignar, que a questão em debate não abrange a análise de eventual possibilidade de penhora de percentual da remuneração do executado, no que toca aos capítulos da sentença/acórdão que o condenaram ao pagamento de indenização por dano moral, bem como dano material. Nesse quadro, resta evidente que em momento algum foi decidido na instância a quo sobre penhora para pagamento da dívida vencida. Destaco, no decisum recorrido não foi tratado questão sobre eventual penhora, mas de pensionamento mensal. No entanto, as razões recursais não estão embasadas em argumentação condizente com a coisa julgada das condições do pensionamento mensal, mas sim no entendimento da possibilidade de eventual penhora de percentual da remuneração do executado, restando evidente a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, considerando que a parte autora agravante não impugnou especificamente a decisão, tampouco apresentou de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito para justificar a reforma do decisum, evidencia-se que a peça recursal padece de irregularidade formal, não havendo como proceder à análise do mérito do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora